Tribunal: STF
Processo: AI 512772
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE SE RESTRINGIU A DIRIMIR CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE
INFRACONSTITUCIONIAL.
Caso em que ofensa à Carta da República, se
existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não ensejando a
abertura da via extraordinária. De mais a mais, foi conferida
prestação jurisdicional adequada, em decisão devidamente
fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte
agravante, não se configurando cerceamento de defesa.
Agravo
desprovido.